Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-14.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisiona
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Resistência qualificada e Lesão Corporal majorada (artigo 329, §1o; e artigo 129, caput c.c. § 12, inc. I, do Código Penal). Recurso defensivo. Pedido de extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal ao argumento de que houve decadência do direito do ofendido. Impossibilidade. Representação que prescinde de formalidade. Pleito defensivo pela absolvição, sob

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Resistência qualificada e Lesão Corporal majorada (artigo 329, §1o; e artigo 129, caput c.c. § 12, inc. I, do Código Penal). Recurso defensivo. Pedido de extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal ao argumento de que houve decadência do direito do ofendido. Impossibilidade. Representação que prescinde de formalidade. Pleito defensivo pela absolvição, sob argumento de insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Esclarecimentos seguros prestados pela vítima e pelos guardas civis municipais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação mantida.
Dosimetria – Lesão Corporal - 1a Fase: Pena-base exasperada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da culpabilidade exacerbada. Manutenção. 2a Fase: Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. 3a Fase: Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do artigo 129, § 12, inc. I, do CP, aumento de 1/3 (um terço). Manutenção. Pena inalterada.
Dosimetria – Resistência Qualificada- 1a Fase: Pena-base exasperada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da culpabilidade exacerbada. Manutenção. 2a Fase: Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. 3a Fase: Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Pena inalterada.
Concurso material de crimes (art. 69, do CP). Regime semiaberto fixado na origem. Pedido de abrandamento. Acolhimento. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inc. I, do Código Penal), tampouco a concessão de sursis (art. 77 do CP). Concessão da justiça gratuita. Inviabilidade. Competência do Juízo das Execuções Criminais para a análise do pedido.
Recurso defensivo parcialmente provido, para fixar o regime aberto.